Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUSPENSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar obrigação de não fazer ao réu/ Agravante, para suspender qualquer desconto realizado na conta de recebimento de benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão recorrida foi adequada e se há possibilidade de retornar com os descontos das parcelas convencionadas entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, que estão previstos no art. 300 do CPC.
3.1. No caso, verifica-se que o valor descontado, referente as parcelas dos empréstimos, compromete significativamente a renda do Agravado.
3.2. No caso, a decisão de suspender os descontos foi correta, pois os descontos automáticos realizados na conta do Agravado comprometem sua dignidade e subsistência.
3.3. Cabe ressaltar que não há prejuízo de que o Agravante busque satisfação do crédito por outras vias legais.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “Descontos no benefício previdenciário da parte devedora devem respeitar o mínimo existencial para subsistência da parte e de seus familiares”.
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 1.015, inc. I, do CPC e art. 300 do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1933981, 0702974-60.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.).